Tribunal: STF
Processo: ARE 1057146
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. INAPLICABILDIADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015.



    1.  A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 06.06.2016 e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente em 24.06.2016, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. Nessa linha, veja-se o ARE 1.032.781, Rel. Min. Luiz Fux.



    2.  A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.